Tribunal: TJDFT
Processo: 0706964-20.2019.8.07.0005
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. RECURSO DA DEFESA. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO DA AMEAÇA. MESMO CONTEXTO DAS LESÕES. CONSUNÇÃO. DOSIMETRIA. QUANTUM DE EXASPERAÇÃO. 1/6 POR CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. PRECEDENTES. INDENIZAÇÃO MANTIDA. REDUÇÃO DO VALOR. PARCIAL PROVIMENTO.
1. A ameaça de raspar o cabelo da vítima foi iniciada no mesmo momento em que proferida. Além disso, a raspagem se deu no mesmo contexto fático das agressões físicas perpetradas pelo acusado, não havendo falar em crime autônomo, mas devendo o delito de ameaça ser absorvido pelo delito de lesão corporal (crime mais grave), por não se tratar de condutas independentes, aplicando-se o princípio da consunção. Precedentes.
2. Em relação ao “quantum” de aumento da pena, em julgados recentes, o colendo Superior Tribunal de Justiça passou a considerar proporcional a fração de 1/6 (um sexto), a partir da pena mínima em abstrato, para cada circunstância judicial desfavorável, salvo se houver fundamento específico que justifique a elevação em fração superior.
3. Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória. (REsp 1.643.051/MS e o REsp 1.683.324/DF, TEMA 983/STJ, Terceira Sessão do Superior Tribunal de Justiça).
4. Diante da capacidade econômica das partes, das circunstâncias que envolveram o ilícito, e por se tratar de valor mínimo para reparação dos danos causados, de modo que a vítima, se entender necessário, poderá requerer complementação do montante na esfera cível, mostra-se razoável reduzir a indenização para o montante de R$ 300,00 (trezentos reais).
5. Recurso parcialmente provido.